Tribunal: TJDFT
Processo: 0003274-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO, FURTO TENTADO E ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CORROBORADOS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a sentença quando a autoria e a materialidade dos delitos foram comprovadas pelas provas juntadas aos autos, especialmente as declarações das vítimas que reconheceram o réu sem nenhuma dúvida, além das informações prestadas pelos policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu.

2. Recurso conhecido e desprovido.